Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708475-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRILHO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante-autor pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora